Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-95.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001672-95.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEVERINO FELIX DE ARRUDA - CPF: 857.925.511-20 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1001672-95.2019.8.11.0028 interpostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:
Severino Félix de Arruda.

Embargado
:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO ACOLHIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1002243-66.2019.8.11.0028interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:
Benedito Geraldo Pinto de Oliveira.

Embargado
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Severino Félix de Arruda, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação de mesma numeração que aviou.

Irresignada, o embargante opõe o presente embargos de declaração com efeito infringente no tocante aos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, caso mantido o valor dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nada receberá por seu trabalho a título de honorários, pois os valores são considerados ínfimos quando levado em consideração a restituição na forma simples e o pequeno valor do empréstimo.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a consequente fixação dos honorários sobre o valor da causa ou por equidade.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão proferida (id. 146557651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1002243-66.2019.8.11.0028interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Poconé

Embargante:
Benedito Geraldo Pinto de Oliveira.

Embargado
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, alegando que a fixação dos honorários deveria ocorrer sobre o valor da causa ou por equidade.

Sustenta que, de um cálculo aproximado, o valor liberado a título de empréstimo foi de R$ 1.311,00 (mil trezentos e onze reais) e levando em consideração que a decisão determinou recalcular e fixar juros de média de mercado à época (2,22%) até o último desconto e, apenas a devolução simples dos valores descontados a mais, no presente caso não haverá valor justo a ser restituído, para que se possa calcular os honorários sucumbências de forma justa. Deste modo, resta evidente que os honorários incidirão sobre quantia ínfima.

Pois bem. Com razão a embargante.

De proêmio, destaco que o valor do empréstimo discutido nestes autos foi de R$ 1.311,80 (mil trezentos e onze reais e oitenta centavos), com descontos mensais de R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), consoante se observa do Extrato de Empréstimos Consignados – id. 139639653.

In casu
, percebe-se que o recurso de apelação do autor, ora embargante, foi parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência fixada pelo juízo de primeiro grau, convertendo-se o cartão de crédito em empréstimo consignado, com alteração da taxa de juros remuneratórios e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.

Com isso, havendo alteração do resultado do julgamento, inverteu-se o ônus sucumbencial, com consequente condenação do banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação do embargado na restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, se houver, e após liquidação de sentença, diante dos valores discutidos nos autos, representará quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(...);

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8o do CPC.
”
(RAC n. 1000485-97.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Assim, o valor de honorários advocatícios deve ser
arbitrado
por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o qual fixo o montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição ocorrida no
v.
acórdão.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022